Tribunal: TJDFT
Processo: 0745780-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745780-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre os Juízos da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante, e Primeira Vara Cível de Taguatinga, suscitado (ID 20572617). O Juízo suscitado, após manifestação do Distrito Federal nos autos da ação de usucapião entre particulares, requerendo sua admissão no feito em razão de alegado interesse, remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública (ID 20572622 – p. 113). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que o interesse do Distrito Federal é meramente econômico, pois haveria impacto na relação jurídico-tributária com os demandantes, não podendo se servir da ação de usucapião com o fim exclusivo de acompanhamento para, se o caso, tomar providências quanto à cobrança de qualquer tipo de exação. Diante de tais contornos, entende dispensável a intervenção do Distrito Federal para garantir sucesso da demanda em favor de quaisquer das partes, entendendo competente o Juízo Cível. Designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 20598313). Por intermédio das informações (ID 21306615), o Juízo suscitado aduz, em síntese, inexistir motivo para a suscitação de conflito, sobretudo porque não houve declínio da competência, mas simples encaminhamento para exame acerca do interesse do DF. Acrescenta que a inexistência de interesse do Distrito Federal, conforme decidido pelo Juízo Fazendário, recomenda a devolução dos autos ao Juízo Cível. A ilustre representante ministerial manifestou-se no sentido da competência do Juízo Cível (ID 21970223). É o relato do essencial. Decido. Consta das informações prestadas pelo Juízo suscitado: Sirvo-me do presente para, em atendimento a Vossa requisição objeto do Ofício 1062-2020 - 2aCCIVEL, destacar que a hipótese dos autos não enseja conflito de competência. Explico: Os autos foram remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública, após o Distrito Federal ter requerido sua admissão no feito, bem como a extinção do processo sem resolução de mérito e, de modo sucessivo, a improcedência do pedido, conforme consta do processo originário (0718507-14.2019.8.07.0007). A intervenção anômala a que alude o art. 5o da Lei 9.469/97 não transforma o ente estatal em parte, assistente, opoente ou litisconsorte, permite-lhe apenas participação como interveniente podendo juntar documentos e prestar esclarecimentos, por exemplo, mas não formular pedidos. Em razão da manifestação do Distrito Federal – que requereu sua admissão no feito e formulou pedidos relacionados ao direito em discussão –, houve declínio para juízo fazendário por ser este o único competente para analisar se o interesse manifestado é suficiente para justificar a presença daquele na lide. O juízo da 6a Vara da Fazenda Pública concluiu pela existência de interesse meramente econômico do Distrito Federal e suscitou conflito de competência. Na esteira do entendimento deste Tribunal, entretanto, uma vez que o Juízo da Fazenda Pública constate a ilegitimidade do Distrito Federal deve restituir os autos para a Vara Cível (Acórdão 298647, 20070020065574CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/3/2008, publicado no DJE: 28/3/2008. Pág.: 49). Isso porque, quando da remessa dos autos, este juízo cível entendeu-se incompetente para decisão a respeito da admissão do Distrito Federal. Destaco que, para tal ato, o juízo fazendário entendeu-se competente concluindo pela ilegitimidade do Distrito Federal. Houve, então, aceitação da competência e superação do ponto para o qual os autos foram remetidos. Após referida decisão, não houve novo declínio de competência, ou seja, não há decisão deste juízo entendendo-se incompetente. Pelo exposto, esgotada a análise pelo juízo especializado quanto à intervenção do Distrito Federal, sem que haja nova decisão negativa de competência por este juízo, não vislumbro, com a devida vênia à i. Magistrada suscitante, fundamento para o conflito aduzido. Incumbe ao Distrito Federal, caso queira se integrar efetivamente à lide, recorrer da decisão proferida pelo juízo fazendário. (ID 21306615) Do exame dos autos, constato que, de fato, o Juízo suscitado não declinou da competência, mas apenas remeteu os autos para uma das Varas da Fazenda Pública para apreciação acerca do interesse do Distrito Federal. Reconhecida a inexistência de interesse do ente estatal, bastaria a remessa do processo para o Juízo Cível, haja vista tratar-se de ação de usucapião entre particulares, sendo descipiendo suscitar conflito. Inclusive, basta ao Juízo suscitante encaminhar os autos para o Juízo suscitado, caso mantenha sua decisão de não haver interesse do Distrito Federal. Diante dessa conjuntura, a única solução é o reconhecimento da inadmissibilidade do presente conflito de competência. Com essas considerações, não conheço do conflito, eis que inexistente, isso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador